Tribunal: TJDFT
Processo: 0752037-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de Revisão Criminal, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, em face do acórdão que condenou o requerente como incurso nos artigos 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal, e artigo 16 da Lei n° 10.826/2003, em concurso material, à pena de 30 (trinta) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar a incidência da atenuante da menoridade relativa e a possibilidade de sua compensação integral com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, com o consequente redimensionamento das reprimendas.
III - Razões de decidir:
3. A Revisão Criminal é cabível na presente hipótese, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da existência ou não de erro na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito.
4. O artigo 626 do Código de Processo Penal que, “Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo”.
5. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa e admitida a compensação integral com a agravante da reincidência, de rigor o afastamento do acréscimo aplicado na segunda fase da dosimetria da pena.
IV – Dispositivo:
6. Revisão Criminal julgada procedente.